Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DÉBITOS. LICENCIAMENTO ANUAL. MULTAS. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. ART. 373, I, CPC. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Mandado de Segurança é ação constitucional prevista no art. 5°, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei no 12.016/2009, tendo por objeto amparar o direito líquido e certo do impetrante frente à ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública.

1.1. A ação mandamental não comporta dilação probatória, sendo imprescindível que o impetrante faça prova de plano de seu direito líquido e certo, a demonstrar a ilegalidade praticada.

2. Analisando os elementos de prova presentes nos autos em comparação com a legislação que rege a matéria, não se constata a existência de direito líquido e certo à liberação do veículo de propriedade do impetrante sem o devido pagamento das multas, taxas e impostos incidentes sobre o bem.

2.1. Além disso, não se observa qualquer conduta arbitrária por parte da autoridade indicada como coatora ou inconstitucionalidade das normas de trânsito aplicáveis ao caso em questão.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.